Tribunal: STF
Processo: RE 626706
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-08
Data de publicação: 2010-09-08

Ementa:
Tributário. Imposto Sobre Serviços (ISS). Não incidência sobre 
   locação de bens móveis. Filmes cinematográficos, videoteipes, 
   cartuchos para video games e assemelhados. Súmula Vinculante n. 31. 
   Art. 156, inciso III, da Constituição Federal.